Tribunal: TJSP
Processo: 2262713-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262713-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado RONALDO SERGIO
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262713-32.2019.8.26.0000 -Voto no 18432
2
Agravo de Instrumento no 2262713-32.2019.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado: Ronaldo Sergio Andrade
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18432
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o
desentranhamento de contestação intempestiva – Ausência de
previsão legal – De mais a mais, o julgamento deve ter em
conta a mais ampla cognição – Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que determinou o desentranhamento da contestação apresentada intempestivamente pela
Municipalidade de São Paulo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, diga-se que o desentranhamento de contestação
que se tenha revelado intempestiva é medida que não encontra previsão legal (RJTJESP
1295/349). Como se não bastasse, o julgamento deve ter em conta a mais ampla cognição
dos fatos, cabendo acrescentar que o princípio dispositivo encontra limites no
conhecimento das matérias de ordem pública, que se tem de dar de ofício.
Diante disto e em homenagem aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, a contestação deve permanecer juntada aos autos.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator